Tribunal: TJBA
Processo: 8001205-70.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001205-70.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: MARIA MONICA SANTOS MELO

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da aplicação da tese fixada no Tema 869 da repercussão geral, referente à inexistência de repercussão geral em controvérsias sobre indenização por dano moral decorrente de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do recurso extraordinário quando a matéria versar sobre pleito de indenização por dano moral em virtude de inadimplemento contratual, diante do precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema 869.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a inexistência de repercussão geral das controvérsias relacionadas ao pedido de indenização por dano moral em decorrência de inadimplemento contratual (Tema 869).
4. A ausência de repercussão geral inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário, impondo a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de repercussão geral sobre o pleito de indenização por dano moral em virtude de inadimplemento contratual impede o prosseguimento do recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 3º.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 869 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º

8001205-70.2021.8.05.0229
, em que figuram como agravante,
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA
e como agravada,
MARIA MONICA SANTOS MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente)

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presid
ente

Procurador(a) de Justiça